Tribunal: TJMT
Processo: 1027478-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027478-35.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE MARTINS LIMA - CPF: 700.101.842-28 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO – COBRANÇA PERMITIDA DESDE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 STJ – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registrodo contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEM

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos André Martins Lima

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a V
ara da Comarca de
Sinop
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na Ação
Revisional de
Contrato

ajuizada em face de
Banco
Bradesco Financiamentos
S/A
.

Concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e deixou de condenar em honorários dada a inexistência de litigiosidade
.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em síntese, a abusividade das tarifas
cobradas
que diz injustificadas, cobradas no contrato, de registro de contrato e avaliação de bem.

Diante das abusividades questionadas, pede a restituição em dobro do indevidamente cobrado.

Sustenta a inaplicabilidade do “pacta sunt servanda” nos contratos de adesão.

Pugna pela condenação do apelado ao ônus sucumbencial.

Contrarrazões junto ao Id
202213152
, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de revisão de contrato
. Relata o recorrente na exordial
que negociou o empréstimo de alienação fiduciária de veículo em garantia
(Volkswagen, Polo Flex,
Highline
200 1.0 12V TSI, 2017/2018)
, em 48 parcelas de R$ 2.304,98
, Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física de no 2911931450,
celebrado em 03/12/2021
,
cuja cópia aportou aos autos no id 195047160.

O cerne da discussão refere-se à legalidade d
as cláusulas do contrato, especificamente as que tratam das tarifas cobradas de registro de contrato e de avaliação, bem como, do seguro contratado, que alega o apelante tratar-se de venda casada.

Pois bem, merece parcial guarida o pleito recursal.

Primeiramente, tem-se que a
relação estabelecida entre as partes é de consumo (CDC,
arts
. 2o e 3o)
.

No tocante
às tarifas denominadas

a
valiação do
b
eme
r
egistro

de
c
ontrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão

do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
Tarifa de
Registro
de Contrat
ono valor de
R$ 316,00
(Id 19
5047160 – pág. 06
)
, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi
efetivamente prestado
, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo
.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da
cobrança daTarifa de Avaliação, cobrada no valor de R$
550,
00 (
Id 195047160 – pág. 06
)
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado
(ano 2017, modelo 2018)
, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024